Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTERNO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DA PARTE. PESSOAL E INTRANSFERÍVEL NÃO EXTENSÍVEL AO SEU PATRONO. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. Versando o recurso exclusivamente sobre honorários advocatícios, a gratuidade de justiça concedida à parte não aproveita ao seu patrono, razão pela qual este deve recolher o preparo ou requerer a gratuidade para si, mediante comprovação, nos termos do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.